Tribunal: TJDFT
Processo: 0701092-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701092-68.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAMES COSTA ARAUJO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAMES COSTA ARAÚJO, contra decisão a quo que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a parte agravada suspenda os descontos efetuados no seu contracheque, a título de reposição ao erário público, até que seja julgado o mérito da ação originária. Esclarece a parte agravante que, anteriormente, procurou o Judiciário para questionar o reajuste concedido à sua carreira concernente ao Plano Collor. A demanda judicial foi julgada procedente, tendo sido estabelecido que a parte agravada efetuaria a incorporação de todos os percentuais expurgados pelo Plano em 1990, quais sejam, 84,32% e 5% correspondente ao mês de abril, 37,90% correspondente ao mês de maio, 2,73% correspondente ao mês de junho e 20,77% correspondente ao mês de julho. Ao cumprir a sentença, o Departamento de Estrada e Rodagem -DER, não observou as determinações do Parecer PROPES 717/2003, o que ensejou na implementação equivocada do reajuste. Uma vez que, a parte agravada ao interpretar a decisão judicial, incidiu de forma errônea o percentual de 84,23% sobre as remunerações atuais, fazendo com que os percentuais deferidos correspondessem a 293,89%, ao invés do percentual correto de 231,12%. Em razão disso, a Procuradoria ao rever a conduta da Administração Pública, determinou que os servidores restituíssem os valores recebidos a maior, processo administrativo no 01130047/2077. Afirma o recebimento de boa-fé das verbas, bem como o caráter alimentar das verbas. Ao final, requer a concessão de medida liminar para concessão da antecipação da tutela recursal ora pleiteada, atribuindo-se o efeito suspensivo ativo ao presente recurso para deferir a antecipação da tutela provisória de urgência pleiteada na origem e determinar ao Agravado que suspenda os descontos efetuados em seu contracheque, a título de reposição ao erário público, até que seja julgado o mérito da ação originária. Com razão a Agravante. O Juízo a quo ao indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, assim fundamentou suas razões: “a) o reconhecimento do valor pago a maior, ao demandante, é emanado de DECISÃO JUDICIAL, conforme se afere de cópias dos contracheques do autor; b) já foram descontadas inúmeras parcelas, em cumprimento à ordem judicial; c) houve processo administrativo regular para os aludidos descontos, com exercitamento, pelo requerente, dos predicados constitucionais da ampla defesa e contraditório, como delineado nos autos; d) os descontos já vem sendo efetivados há longos anos, inexistindo qualquer "situação nova" que ofereça suporte à presente ação; e) a pretensão de "questionar" os descontos já se encontra prescrita, frente às datas inseridas nos autos. Não se abstrai, daí, por conseguinte, qualquer resquício, neste átimo processual, de inconsistência jurídica dos descontos concretizados, pautados, como já dito, por DECISÃO JUDICIAL. Em assim sendo, IMPROVEJO, de pronto, tal pedido”. No caso em análise, em uma cognição sumária, há de se extrair dos autos que a boa-fé da parte agravante há de ser presumida, cabendo à Administração a prova em sentido contrário, durante a instrução processual. É sabido que a Administração, por força dos desdobramentos do princípio da autotutela, tem a plena possibilidade de rever a qualquer tempo seus atos, desde que eivados de vícios que os maculem. Em que pese a legalidade da reintegração da parte agravante, por ausência do tempo de serviço necessário, não se afigura plausível no que tange ao desconto de valores no contracheque para a reposição de parcela, concedida que, anos depois, constatou-se que não deveria ter sido pago, por erro exclusivo da Administração Pública. Em virtude do princípio da legítima confiança, o servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública, e nesse caso, mais latente por ter ido para reserva remunerada de forma administrativa, e por isso mesmo somente em caso de evidente má-fé poder-se-ia admitir a possibilidade de reposição de verba de cunho alimentar. Assim, neste momento processual, evidenciada a plausibilidade dos argumentos deduzidos pela parte agravante na defesa do direito de não se ver obrigada à devolução, bem como a premência da efetivação dos descontos, a ela já comunicada, CONCEDO a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal se abstenha de descontar quaisquer valores remuneratórios pagos à parte agravante, a título de ressarcir o valor pago a título dereajuste denominado 84,23%, até o julgamento final da ação no juízo originário. Publique-se. Intime-se o Agravado para cumprimento da liminar ora deferida, bem como para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 22 de julho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator